Tribunal: TJDFT
Processo: 0705574-33.2024.8.07.0007
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-06-04
Data de publicação: 2025-06-25

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. SEGURO DE VIDA. DOENÇA PREEXISTENTE. INFORMAÇÃO OMITIDA. BOA FÉ OBJETIVA. EXCLUSÃO DA COBERTURA. ARTIGOS 422, 765 E 766 TODOS DO CÓDIGO CIVIL. RECURSO DESPROVIDO.
1. À vista da diretriz estabelecida pelo princípio da dialeticidade, previsto no art. 1010, incisos II a IV, do CPC, a apelação deverá conter os fundamentos de fato e de direito pelos quais a parte entende que a sentença impugnada deve ser reformada. 1.1. É atribuição do apelante a demonstração dos motivos que sustentam o alegado desacerto da sentença recorrida, pois ao contrário, não pode haver o conhecimento do recurso. 1.2. Percebe-se que em suas razões recursais a apelante rebateu diretamente as conclusões exaradas na sentença, tendo justificado suficientemente os motivos pelos quais entende que o ato decisório merece ser reformado. 1.3. Verifica-se que a apelante procedeu à devida impugnação aos fundamentos adotados pelo Juízo singular, não tendo ocorrido a alegada violação ao princípio da dialieticidade.
2. A relação jurídica negocial em exame é de consumo, uma vez que os contratantes se enquadram nos conceitos de consumidor e fornecedor, nos termos dos artigos 2o e 3o, do Código de Defesa do Consumidor.
3. Na presente hipótese a questão submetida ao conhecimento deste Egrégio Tribunal de Justiça consiste em examinar a possibilidade de condenação da apelada ao pagamento de indenização securitária.
4. A partir da análise do instrumento do negócio jurídico celebrado entre as partes nota-se ter sido estabelecida cláusula que prevê que deve ser expressamente excluída a cobertura securitária na hipótese de doenças preexistentes à contratação do aludido serviço, que sejam de conhecimento do segurado. 4.1. O segurado, na ocasião da celebração do negócio jurídico, no campo “declaração pessoal de saúde” declarou: “estou apto a exercer atividade laborativa, profissional, que estou em boas condições de saúde, que não tenho atualmente e nunca tive qualquer doença grave ou crônica, tais como: câncer, cardiológicas, neurológicas, pulmonares, do aparelho digestivo, infecto contagiosas, diabetes, renais ou vasculares, bem como quaisquer doenças cujo tratamento tenha exigido minha hospitalização, intervenções cirúrgicas, realização de biópsias e/ou ressonância magnética, uso contínuo de medicamentos”. 4.2. Foi realizada prova pericial, por meio da qual houve a comprovação de que o falecido era acometido por enfermidades preexistentes ao celebrar o negócio jurídico de seguro com a apelada.
5. À época da contratação e do respectivo início da vigência do mencionado seguro o contratante tinha conhecimento das doenças prévias, tendo, assim, optado por não informar à seguradora a respeito de sua real condição de saúde.
6. De acordo com a regra prevista no art. 422 do Código Civil, “os contratantes são obrigados a guardar, assim na conclusão do contrato, como em sua execução, os princípios de probidade e boa-fé”. 6.1. Além disso, nos termos da regra estabelecida no art. 765 do Código Civil “o segurado e o segurador são obrigados a guardar na conclusão e na execução do contrato, a mais estrita boa-fé e veracidade, tanto a respeito do objeto como das circunstâncias e declarações a ele concernentes”. 6.2. Destaque-se ainda a regra prevista no art. 766 do mesmo diploma normativo ao dispor que “se o segurado, por si ou por seu representante, fizer declarações inexatas ou omitir circunstâncias que possam influir na aceitação da proposta ou na taxa do prêmio, perderá o direito à garantia, além de ficar obrigado ao prêmio vencido”.
7. A omissão das enfermidades que acometiam o falecido, ao preencher a proposta do seguro de vida, consiste em violação à boa-fé, ao dever de informação e de lealdade.
8. Preliminar rejeitada. Recurso conhecido e desprovido.